Tribunal: CARF
Processo: 10983.902026/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902026/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.932 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
MANTEL TELECOMUNICACOES E ENERGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10983.902990/2009-04,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3301-007.930, de 25 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade e o Acórdão.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902026/2009-78
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.932 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902026/2009-78

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 3301-
007.930, de 25 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Trata-se de declaração de compensação não homologada, porque o
pagamento de PIS indicado como crédito já havia sido integralmente
utilizado para quitar o débito do PIS de julho de 2004.
A recorrente alega que cometeu erro no preenchimento da DCTF, pois o
débito declarado não existia, o que poderia ser confirmado por meio da
DIPJ. E retificou a DCTF.
A DRJ não acatou o argumento, pois a retificação ocorreu após a ciência
do despacho decisório, o que denotaria que, na data da compensação, o
crédito não era líquido e certo.
Em homenagem do Princípio da Verdade Material, desconsideraria o fato
de a DCTF ter sido retificada após a ciência do despacho decisório, caso
a recorrente tivesse trazido aos autos demonstrativo do cálculo do PIS de
julho de 2004, devidamente conciliado com os livros contábeis,
demonstrando que de fato detinha o direito creditório. Com efeito, sequer
constam nos autos cópias da DCTF retificadora e da DIPJ, que, segundo
a recorrente, comprovariam a legitimidade do crédito.
Diante disto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.932 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902026/2009-78

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital